Tribunal: TJSP
Processo: 9000187-44.2019.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000187-44.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é agravante EDSON
BUENO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000187-44.2019.8.26.0047 -Voto no 20.925 - AP
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 9000187-44.2019.8.26.0047
Agravante: EDSON BUENO DE OLIVEIRA
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ADUGAR QUIRINO DO NASCIMENTO SOUZA JÚNIOR
Origem: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE ASSIS
Voto no 20.925
Agravo em execução. Progressão ao regime semiaberto.
Requisitos legais não preenchidos. Falta grave interruptiva do
lapso temporal para fins de benefícios. Não provimento ao
recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Executado-Condenado e que cumpre
pena de 25 (vinte e cinco) anos, 08 (oito) meses e
17 (dezessete) dias de reclusão - contra a decisão
de fls.14/15 que indeferiu o pedido de progressão
ao regime semiaberto porque não preenchido o
requisito subjetivo, pretendendo a reforma da
decisão para “que a falta disciplinar cometida não
tenha poder para interromper o lapso temporal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000187-44.2019.8.26.0047 -Voto no 20.925 - AP
3
aquisitivo
de
benefício,
deferindo
a
sua
progressão de regime ao semiaberto, ou determine
que o juízo 'a quo' profira nova decisão nos
respectivos
moldes”
(fls.24/30).
Vieram
documentos.
Recebido o recurso (fls.24), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.32/34).
Mantida a decisão (fls.36), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é para
que “seja oficiado ao cartório da vara de
execuções criminais para que envie cópia da
referida
decisão
[que
reconheceu
a
falta
disciplinar]” (fls.46).
É o relatório.
Desnecessária
a
providência
requerida pela Procuradoria Geral de Justiça, a
teor da presente decisão, como se verá.
Inconsistente o recurso.
A decisão combatida (fls.14/15)
indeferiu
o
pedido
de
progressão
ao
regime
semiaberto porque não preenchido o requisito
subjetivo, considerando que “o sentenciado cometeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000187-44.2019.8.26.0047 -Voto no 20.925 - AP
4
falta disciplinar de natureza grave em 09.04.2019,
tendo este Juízo proferido decisão em apenso
próprio, nesta data. Como é sabido após a prática
de falta disciplinar, a reabilitação da conduta do
sentenciado somente ocorre decorridos 12 meses,
estando, ele, portanto, com mau comportamento
carcerário”
(fls.15,
primeiro
e
segundo
parágrafos).
De fato (e ainda que não haja
cópia
da
decisão
que
reconheceu
a
falta
disciplinar de natureza grave, mas considerando o
constante
na
decisão
combatida),
após
o
reconhecimento de falta disciplinar de natureza
grave, e enquanto não transcorrido o tempo mínimo
para sua reabilitação, o sentenciado ostenta o
'status' de mau comportamento carcerário (artigos
88 e 89, inciso III, da Resolução SAP - 144/10),
fato indicativo do não preenchimento do requisito
subjetivo.
Por outro lado, posto que não
haja
previsão
legal
expressa,
mas
por
interpretação conjugada e sistemática dos artigos
112 e 118 da Lei de Execução Penal, é indiscutível
que a falta grave ocasiona, dentre outros efeitos,
a interrupção do prazo para fins de benefícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000187-44.2019.8.26.0047 -Voto no 20.925 - AP
5
levando ao reinício da sua contagem.
É
assim
o
entendimento
da
doutrina, bem expressado por Renato Marcão (“Curso
de Execução Penal”, Ed. Saraiva, 9a Ed., 2011,
p.172):
“A
prática
de
falta
grave
revela
absoluta ausência de mérito e interrompe o lapso
temporal para a progressão de regime prisional,
afetando o requisito objetivo.
Cometida a falta grave pelo condenado
no curso do cumprimento da pena privativa de
liberdade, inicia-se a partir de tal data a nova
contagem da fração de um sexto da pena como requisito
objetivo da progressão”.
No mesmo sentido ensina Guilherme
de Souza Nucci (“Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas”, Ed. RT, 2a Ed., 2007, p.497):
“Se o condenado comete falta grave,
enquanto cumpre pena no regime fechado (ou semi-
aberto), para efeito de progressão, deve começar a
computar o período de um sexto novamente. Ex.:
cumprindo a pena de doze anos, iniciada no regime
fechado, após dois anos atingindo um sexto comete
falta grave. Conseqüências: a) não poderá receber o
benefício da progressão, por ausência de merecimento;
b) começará a contar novo período de um sexto a partir
da data em que cometeu a falta; c) lembrar que esse
novo período incide sobre o remanescente da pena e não
sobre o total, ou seja, sobre dez anos e não em relação a
doze, pois dois anos já foram extintos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000187-44.2019.8.26.0047 -Voto no 20.925 - AP
6
E dessa mesma forma, depois de
reiteradas decisões, proclamou o Superior Tribunal
de Justiça a Súmula n° 534: “A prática de falta
grave interrompe a contagem do prazo para a
progressão de regime de cumprimento de pena, o
qual se reinicia a partir do cometimento dessa
infração”.
Nesse sentido é o posicionamento
desta Câmara (Agravo em Execução no 9000598-
97.2018.8.26.0637, Rel. Des. Ricardo Tucunduva, j.
em 12.12.2019):
“Por fim, a interrupção do lapso
temporal para a aquisição de benefícios era mesmo de
rigor, visto que “A prática de falta grave interrompe
a
contagem do prazo para a progressão
de regime de
cumprimento
de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento
dessa infração ” (Súmula no 534 do
Superior Tribunal de Justiça). Aliás, o Supremo
Tribunal Federal também já estabeleceu que o
cometimento de falta grave implica o recomeço da
contagem do prazo para a progressão no regime
prisional: HC 94.652, Rel. Min. Menezes Direito; HC
95.367, Rel. Min. Ricardo Lewandowski;
HC 94.726,
Rel. Min. Ayres Britto; HC 94.820, Rela. Mina. Ellen
Gracie; HC 91.587, Rel. Min. Joaquim Barbosa; HC
115.770, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Nessa mesma
linha, cito as seguintes decisões monocráticas:
ARE
660.579, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 661.945, Rel.
Min. Joaquim Barbosa ”.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000187-44.2019.8.26.0047 -Voto no 20.925 - AP
7
ZORZI ROCHA
RELATOR